Tribunal: TJMT
Processo: 1024688-26.2023.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024688-26.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ANA MINETO - CPF: 913.775.011-91 (AGRAVADO), ELISETE ZAMO WINGENBACH GUADAGNIN - CPF: 938.802.511-34 (AGRAVADO), ELIZABETE ZAMO WINGENBACH BUENO - CPF: 567.140.921-72 (AGRAVADO), IZABEL WINGENBACH DA SILVA - CPF: 630.830.271-68 (AGRAVADO), LUCIA CAPELETTI - CPF: 567.142.201-97 (AGRAVADO), SALETE ZAMO WINGENBACH - CPF: 914.073.891-49 (AGRAVADO), CHARLES MARCIO ZIMMERMANN - CPF: 669.607.542-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1024688-26.2023.8.11.0000 – Comodoro.

Agravante:
Banco do Brasil S.A.

Agravado:
Ana Mineto e outros.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – LIQUIDAÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM – CABIMENTO – PRECEDENTES STJ – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça ao julgar o EREsp 1.705.018/DF, a execução individual de sentença coletiva necessita de prévia liquidação na forma do procedimento comum, consoante prevê o art. 509, inciso II, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1024688-26.2023.8.11.0000 – Comodoro.

Agravante:
Banco do Brasil S.A.

Agravado:
Ana Mineto e outros.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Comodoro, que nos autos da ação de cumprimento de sentença coletiva proferida nos autos da Ação Civil Pública n.o 94.008514-1, que lhe move Ana Mineto e outros, recebeu a inicial e determinou a intimação da “
parte devedora por meio de seu advogado (DJE) para cumprimento da sentença – pagamento do valor da condenação atualizado, acrescido das custas – no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por cento), bem como honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento), ex vi do artigo 523, caput e §1o, do CPC.
”

Inconformado, o agravante aduz, em suma, que não restou correta a interpretação adotada pelo douto magistrado, pois recebeu os autos pelo rito do art. 523 do CPC, cumprimento definitivo de sentença, quando, em verdade, é necessário a adoção do rito previsto no art. 509, inc. II, c/c art. 511, do CPC, ou seja, liquidação provisória da sentença pelo procedimento comum.
Ao final, pugna pela reforma do
decisium
, para que o feito prossiga como liquidação de sentença pelo procedimento comum, na forma prevista pelo artigo 509, inc. II, do CPC.

O pleito de tutela antecipada recursal foi deferido (id. 187292658).

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 192523191), concordando com a conversão do feito em liquidação de sentença.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 07 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1024688-26.2023.8.11.0000 – Comodoro.

Agravante:
Banco do Brasil S.A.

Agravado:
Ana Mineto e outros.

V O T O

Cinge-se dos autos que Ana Mineto e outros postularam pelo cumprimento de sentença em desfavor do Banco do Brasil S.A., visando o recebimento de montante referente a diferença devida pela instituição financeira acerca da correção monetária aplicada no mês de março de 1990 de todos os contratos de financiamentos rurais firmados entre as partes, vigentes à época, consubstanciado no trânsito em julgado da sentença proferida na ação civil pública n. 94.0008514-1, ajuizada pelo Ministério Público Federal.

O douto magistrado
a quo
, recebeu o feito pelo rito do art. 523, do CPC – cumprimento definitivo de sentença, determinando a intimação do agravante para o pagamento do valor da condenação atualizado, acrescido das custas – no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por cento), bem como honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento),
ex vi
do artigo 523, caput e §1o, do CPC.

Contra essa decisão se insurge o agravante, sustentando o desacerto da r. decisão, pois recebido pelo rito do art. 523 do CPC, quando, em verdade, é necessário a adoção do rito previsto no art. 509, inc. II, c/c art. 511, do CPC, ou seja, liquidação provisória da sentença pelo procedimento comum.

Sustenta que a sentença proferida na ação civil pública não ostenta, por si só, eficácia executiva, haja vista a necessidade de prévia liquidação, postulando a reforma do
decisium
.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto do acerto ou não da r. decisão que recebeu o feito pelo rito do art. 523 do CPC.

Dito isso, tenho que a razão acompanha o agravante, uma vez que, o douto magistrado deveria ter recebido o feito
pelo procedimento comum, nos termos do arts. 509, inc. II e 511, ambos do CPC, pois, em se tratando de sentença genérica proferida no âmbito de ação civil pública coletiva referente a expurgos inflacionários, faz-se necessária a liquidação do julgado, com vistas à definição da titularidade do crédito e do valor devido, conforme delineado pelo c. STJ no EREsp n. 1.705.018/DF.

A propósito:

“
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO.

1. A condenação oriunda da sentença coletiva é certa e precisa - haja vista que a certeza é condição essencial do julgamento e o comando da sentença estabelece claramente os direitos e as obrigações que possibilitam a sua execução -, porém não se reveste da liquidez necessária ao cumprimento espontâneo da decisão, devendo ainda ser apurados em liquidação os destinatários (cui debeatur) e a extensão da reparação (quantum debeatur). Somente nesse momento é que se dará, portanto, a individualização da parcela que tocará ao exequente segundo o comando sentencial proferido na ação coletiva.

2. O cumprimento da sentença genérica que condena ao pagamento de expurgos em caderneta de poupança deve ser precedido pela fase de liquidação por procedimento comum, que vai completar a atividade cognitiva parcial da ação coletiva mediante a comprovação de fatos novos determinantes do sujeito ativo da relação de direito material, assim também do valor da prestação devida, assegurando-se a oportunidade de ampla defesa e contraditório pleno ao executado.

3. Embargos de divergência não providos.
” (EREsp n. 1.705.018/DF, 2a Sessão, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 10.02.2021).

No mesmo sentido, em caso semelhante, já decidiu esta eg. Terceira Câmara,
in verbis
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL DECISÃO QUE RECEBEU O FEITO PELO RITO DO ART. 523 DO CPC – REQUERIMENTO DE LIQUIDAÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM – CABIMENTO – APURAÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR – PRECEDENTE DO STJ – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Em se tratando de sentença genérica proferida no âmbito de ação civil pública coletiva referente a expurgos inflacionários, faz-se necessária a liquidação do julgado, na forma do procedimento comum previsto no art. 509, II, do CPC, com vistas à definição da titularidade do crédito e do valor devido, conforme delineado pela Corte Especial no EREsp 1705018/DF
.
” (RAI n.o 1001271-442023.8.11.0000, 3a

Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu Dos Santos, j. 10.05.2023 – destaquei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão merece reforma, para determinar que a liquidação tramite pelo procedimento comum.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 07 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024